Tribunal: TJDFT
Processo: 0762588-16.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte recorrente/ré contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarara inexigibilidade de débito imputado à parte autora/recorrida no valor de R$ 12.732,83 (doze mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), a exclusão definitiva do nome da parte de todos os cadastros de proteção ao crédito e a condenação de pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação de danos morais, em virtude de fraude bancária.
3. Alegações recursais do recorrente centradas na alegação de legitimidade contratual, na legalidade do ato de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e de cobrança, na ausência de responsabilidade em razão de fraude praticada por terceiro e dano moral não configurado. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
4. Na origem, a parte autora aduz que teve o seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, em razão de contrato de cartão de crédito que jamais celebrou com o requerido. Requer a declaração de inexistência do débito, a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplência e o pagamento de indenização por dano moral.
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que o recorrido, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 - teoria do risco do negócio).
6. Ademais, as relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza falha no serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
7. A utilização de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a aplicação da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio de plataforma digital, fornecer mecanismos seguros e adequada proteção ao sigilo das informações, o que ausente na situação em análise. Relevante pontuar que a instituição financeira, que detém ciência das fraudes diárias praticadas em face dos seus correntistas, poderia adotar procedimentos de segurança que impediriam o sucesso da fraude.
8. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor (formalização mediante fraude de contrato de cartão de crédito em seu nome), escudados em acervo probatório acostado aos autos pela própria parte requerida em sede de contestação (sendo evidente a diferença das fotos entre a selfie tirada pelo golpista e a da CNH da parte autora). (ID 14641022).
9. No caso concreto, não comprovado o vínculo jurídico contratual, revela-se ilegítima a cobrança perpetrada (derivada do contrato fraudulento), especialmente porque a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (Lei 8.078/1990, artigo 14, § 3o, inciso II e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça). Logo, impositiva a declaração de inexistência de débito.
10. Por conseguinte, a negativação do nome do consumidor (decorrente de fraude perpetrada por terceiros) resulta ilícita, o que subsidia a reparação dos danos morais (in re ipsa), por afetação à integridade psicológica dos direitos da personalidade do consumidor (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
11. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade.
12. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
13. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 8o, do CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.